Tribunal: TJDFT
Processo: 0753620-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0753620-11.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: THALITA TELES DOS SANTOS DECISÃO 1. A ré agrava contra a decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia (Proc. 0736351-47.2023.8.07.0003 id 179256281), que, em demanda de obrigação de fazer c/c indenizatória, deferiu liminar para lhe determinar que autorize e custeie a intervenção cirúrgica (cesariana) da autora e monitoração em UTI neonatal do recém-nascido, incluindo-se demais tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme solicitação médica, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (CPC 537). Alega, em suma, lícita a negativa de autorização, pois não houve o cumprimento do prazo de carência para a internação e tratamento pleiteado, cujo término ocorrerá apenas em 03/03/24, não se tratando de procedimento de urgência, mas eletivo, tendo em vista que não foi comprovada intercorrência gestacional. Acrescenta que a multa é desproporcional, desarrazoada e não fixou tempo hábil ao cumprimento da determinação nela contida, razão pela qual cabível sua redução. Aponta perigo de dano na possibilidade de desiquilíbrio contratual, decorrente da ampliação de cobertura sem o devido acerto, pois a aplicação de cláusula de carência no contrato de plano de saúde está amparada pelo princípio da legalidade (arts.12, V e 16, III da Lei n. 9.656/98). Requer a concessão do efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Sem razão, em princípio, a agravante. É de clareza solar o art. 35–C, da Lei 9.656/98: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Por sua vez, de acordo com o art. 12, V, “c”, do mesmo diploma legal, tratando-se de urgência ou emergência, o prazo de carência não pode ultrapassar 24 horas: Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...). V - quando fixar períodos de carência: (...); c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; E mesmo esse prazo mínimo pode, dependendo do caso concreto, ser afastado por abusividade, sob pena de perecimento do bem maior que é a vida ou a saúde. Está comprovado que a autora necessita do aludido tratamento, prescrito pela médica assistente (id 179256853 – autos principais), que relata a necessidade de internação hospitalar para procedimento de urgência: “Justificativa: PACIENTE EM AVALIAÇÃO DE URGÊNCIA, CHEGA AO PRONTO SOCORRO DA OBSTETRÍCIA COM BOLSA ROTA AS 6H, EVOLUINDO COM DILATAÇÃO 2 CM DE COLO DE ÚTERO, RISCO ALTO DE SOFRIMENTO FETAL DEVIDO AO HISTÓRICO ONCOLÓGICO. INDICADA REALIZAÇÃO DE CESÁREA DE URGÊNCIA E MONITORAMENTO EM UNIDADE DE UTI NEONATAL DO RECÉM NASCIDO APÓS O PARTO, NO MOMENTO, SEM CONDIÇÕES DE TRANSFERÊNCIA PARA OUTRA UNIDADE, SENDO NECESSÁRIO A RESOLUÇÃO DO CASO AOS CUIDADOS DA EQUIPE DE URGÊNCIA. HISTÓCICO ONCOLÓGICO DE DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE MAMA NA SETIMA SEMANA DE GESTAÇÃO, OPTANDO POR INICIAR TRATAMENTO COM QUIMIOTERAPIA, EGUIDA DE MASTECTOMIA. AGUARDAMOS O PÓS PARTO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA E BLOQUEIO MEDIAMENTOSO VIA ORAL ADJUVANTE. Solicito: URGÊNCIA OBSTÉTRICA – NECESSIDADE DE CESÁRIA DE URGÊNCIA.” Grifei Atente-se para a jurisprudência do STJ: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. INTERNAÇÃO MÉDICA. URGÊNCIA RECONHECIDA. PERÍODO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. SÚMULA N. 597 DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" (Súmula n. 597 do STJ). Aplicação da Súmula n. 83 do STJ. 2. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos. (4a T., AgInt no AREsp 1.852.520, Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 2021). Quanto à multa arbitrada, entendo que, por enquanto, mostra-se apta a atender, de forma proporcional, à finalidade para a qual foi instituída. 3. Indefiro o efeito suspensivo. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR